Tribunal: TJDFT
Processo: 0731540-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO ELETRÔNICO. SÚMULA 233 DO STJ. INAPLICABILIDADE. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 300 DO STJ.

1. Nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

2. Caso em que houve a determinação de emenda da inicial para conversão do feito ao rito ordinário porquanto os documentos juntados aos autos não poderiam ser considerados como título judicial.

3. Muito embora a decisão agravada tenha se valido no disposto na súmula 233 do STJ para fundamentar a decisão, impõe-se observar que o crédito perseguido não deriva do contrato de abertura de crédito, mas da efetiva renegociação de débito realizada pela devedora.

4. Tratando-se de execução que tem como objeto o débito referente a contrato de renegociação de dívida, deve ser observado o disposto na Súmula 300 do STJ que estabelece que “o instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial”.

5. Recurso conhecido e provido.